Tribunal: TJES
Processo: 5006390-96.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Consórcio
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006390-96.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

AGRAVADO: WEVERTON DA CRUZ ESTEVAM

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE. AÇÃO REVISIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Embracon Administradora de Consórcio Ltda. contra Decisão Monocrática que negou seguimento a agravo de instrumento anteriormente interposto contra decisão que excluiu a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais do polo passivo de ação revisional proposta por Weverton da Cruz Estevam. A agravante alegou que a permanência da seguradora na demanda seria essencial para assegurar o recebimento de indenização decorrente de sinistro envolvendo o veículo consorciado, condicionado à quitação das parcelas do consórcio. Pleiteou, com base nesses argumentos, a reforma da decisão que reconheceu sua ilegitimidade ativa e ausência de interesse recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a agravante possui legitimidade e interesse recursal para insurgir-se contra decisão que excluiu a seguradora do polo passivo da ação revisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exclusão da Porto Seguro do polo passivo da demanda originária decorre da inexistência de vínculo jurídico entre a seguradora e o autor da ação, fundamento que sustenta a ilegitimidade passiva da referida empresa.

A jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 529, veda o ajuizamento de ação direta contra a seguradora em seguro de responsabilidade civil sem a inclusão do segurado causador do dano, impedindo, assim, a formação válida de litisconsórcio passivo facultativo com a agravante.

O autor da demanda originária, parte legítima para eleger contra quem deseja litigar, optou por não recorrer da decisão que excluiu a seguradora, o que revela sua concordância com a exclusão e evidencia a ausência de interesse recursal da agravante.

O ordenamento jurídico processual não admite a intervenção “iussu iudicis”, sendo vedado ao Judiciário impor ao autor a inclusão de litisconsorte passivo que ele expressamente optou por manter excluído da demanda.

A agravante, não sendo titular do direito discutido na origem quanto à relação com a seguradora, carece de legitimidade ativa e interesse recursal para postular sua reinclusão, por ausência de prejuízo processual próprio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A parte demandada não possui interesse recursal nem legitimidade ativa para insurgir-se contra decisão que exclui litisconsorte do polo passivo da demanda, quando a exclusão resulta da opção do autor e não gera prejuízo direto à parte recorrente.

É vedada a imposição judicial de litisconsórcio passivo quando não configurada a necessidade jurídica, respeitando-se o princípio da inércia da jurisdição.

A jurisprudência do STJ veda ação direta de terceiro prejudicado contra seguradora em seguro de responsabilidade civil sem a inclusão do segurado, nos termos da Súmula 529.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 115, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 529; TJ-ES, Conflito de competência Cível nº 50093026620238080000, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 1ª Câmara Cível; TJ-SP, APL nº 0032100-63.2011.8.26.0053, Rel. Des. Rebouças de Carvalho, j. 09.03.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Nos termos do Relatório, trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO
LTDA.
contra a
D
ecisão
Monocrática
ID 7631021,
proferida pelo
então Relator, eminente Des. Namyr Carlos de Souza Filho
, que
negou seguimento a agravo de instrumento interposto em face de
WEVERTON DA CRUZ ESTEVAM,
por ausência de legitimidade ativa e consequente ausência de interesse recursal.

Em suas
razões recursais
ID 7899106
,
a
agravante alega, em síntese
que
a manutenção
da Porto Seguro Companhia de Seguros
no polo passivo
da ação originária
traduz-se na única possibilidade de receber o prêmio devido, em face do sinistro ocorrido com o veículo objeto do contrato discutido na lide principa
l
.
Além disso argumentou que a Porto Seguro condicionou o pagamento da indenização devida e já autorizada, à quitação das parcelas em atraso do contrato de consórcio firmado.
Com base nessa alegaç
ão pede a reforma da decisão agravada.

Analisando detidamente os autos, adianto que não vislumbro razões para alterar os fundamentos declinados na Decisão Monocrática agravada.

Conforme consta dos autos,
a ora agravante interpôs agravo de instrumento contra decisão que excluiu a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais do polo passivo de ação revisional ajuizada
na origem
pelo ora agravado Weverton da Cruz Estevam.

O
bserva-se que o ora embargado firmou proposta de participação em Grupo de Consórcio com a ora agravante, visando à aquisição de um veículo VW Gol 1.0, porém, em razão da alegada abusividade das cláusulas contratuais ajuizou, na origem, a demanda revisional.

Paralelamente, o ora agravado afirmou ter sofrido um acidente em 03/03/2014 envolvendo o veículo consorciado, bem como que o causador do acidente acionou a seguradora por ele contratada, qual seja,
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais,
com vistas à reparação dos danos causados.

Com base nesses elementos fáticos, incluiu a Porto Seguro no polo passivo da demanda originária em litisconsórcio
passivo
com a Embracon, ora agravante,
e pediu a condenação daquela ao pagamento de indenização no valor de R$ 21.069,00 (vinte e um mil e sessenta e nove reais) a ser pago à ora agravante, Embracon.

O juízo de origem excluiu a Porto Seguro do Polo passivo da demanda em razão de sua ilegitimidade, pois, não constatou a existência de nenhum vínculo jurídico desta com o ora agravado, além de constatar a afronta à Sumula 529/STJ.

Ao analisar o agravo de instrumento
interposto pela Embracon
, o então Relator, Des. Namyr Carlos de Souza Filho, destacou que
“a Decisão combatida foi proferida em 02.06.2015, não havendo interposição de Recurso pelo Autor da demanda, em relação a exclusão do litisconsorte e indeferimento da tutela liminar requerida pelo mesmo. Isto porque, é opção da parte Autora se conformar com a exclusão de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS na demanda originária, prosseguindo na lide apenas com os pedidos deduzidos em face de EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.”

Assim, entendeu que falta à Embracon, ora agravante, interesse e legitimidade para pretender a reinclusão da Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
no polo passivo d
a demanda originária.

Inicialmente, destaco que, na origem, não há imposição legal que determine a formação de litisconsórcio passivo necessário entre a ora agravante e a Porto Seguro.

Segundo se verifica, a escolha de litigar contra os requeridos simultaneamente afronta o entendimento que veda o ingresso de ação judicial diretamente contra a seguradora para exigir indenização por sinistro causado por seu segurado, sem a inclusão do próprio segurado, responsável pelo dano, na demanda. Esse é entendimento firmado pela Súmula 529 do STJ,
in verbis
:
“No seguro de responsabilidade civil facultativo, não cabe o ajuizamento de ação pelo terceiro prejudicado direta e exclusivamente em face da seguradora do apontado causador do dano”
.

A
ssim,
é possível concluir que sequer poderia ter sido admitida a inclusão da Porto Seguro diretamente no polo passivo da demanda originária, mormente sem a inclusão do segurado causador do sinistro, de modo que a sua ilegitimidade passiva impediria por si só, a formação do litisconsórcio facultativo com a ora agravante.

Com efeito, o indeferimento da formação de litisconsórcio com parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda é ônus processual atribuído exclusivamente ao autor da demanda, a quem, consequentemente, cabe suportar as consequências de tal escolha.

Imperioso destacar, nesse ponto, que compete ao demandante eleger com quem pretende litigar judicialmente, e, mesmo na hipótese de configuração de litisconsórcio necessário o julgador se limitará a assinalar prazo para que o demandante requeira a citação de todos os litisconsortes, e, descumprida a determinação, extinguirá o processo (parágrafo único, art. 115 do CPC/15).

Forçar o autor a demandar contra quem não deseja é situação que,
fer
e
o princípio da inércia da jurisdição
e
não se amolda ao regramento processual
vigente
.

Nesse sentido,

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. LIDE NÃO INTEGRADA PELO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA SUBJETIVA . INTERVENÇÃO IUSSU IUDICIS. NÃO CABIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
[...] a intervenção ‘iussu iudicis’ do Município de Vitória determinada pelo juízo suscitado não se afigura adequada. Afinal, “caso se cuidasse de litisconsórcio passivo necessário, deveria ser determinada a intimação da parte autora para promover a inclusão do Município de Vitória no feito, sob pena de extinção do feito sem resolução de mérito, ex vi do art. 115, I e parágrafo único, do CPC)”
. (TJ-ES - Conflito de competência Cível: 50093026620238080000, Relator.: Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível).

PROCESSO CIVIL - PENSÃO POR MORTE – FILHA INVÁLIDA DE POLICIAL MILITAR –
exclusão e inclusão da SPPREV de ofício pelo juízo, numa verdadeira intervenção "iussu iudicis" – Descabimento – Nulidade insuperável
- Observância da Lei Complementar Estadual nº 1.010/07 (art. 3º e art. 40) – Anulação da r. sentença, com regresso dos autos à origem, a fim de se proferir nova sentença – Recurso da autora provido para este fim. (TJ-SP - APL: 00321006320118260053 SP 0032100-63.2011.8.26.0053, Relator.: Rebouças de Carvalho, Data de Julgamento: 09/03/2016, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 09/03/2016)

Com efeito, diante dos fundamentos elencados, é certo concluir que a ora agravante não possui interesse recursal em se insurgir contra a exclusão de litisconsorte passivo da demanda, pois, além de tal extinção não depender de seu consentimento, não é possível obrigar o demandante a litigar contra quem não deseja.

Destarte, resta evidenciado que não há
algum

argumento capaz de infirmar a Decisão Monocrática agravada, razão pela qual entendo por mantê-la na íntegra.

Assim, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.